Tribunal: STF
Processo: RE 93330
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
-HIPOTECA - BEM ARREMATADO EM REGULAR HASTA PÚBLICA PROVENIENTE DE
EXECUÇÃO FORÇADA NA QUAL A CREDORA HIPOTECARIA FOI INTIMADA COM A
NECESSARIA ANTECEDENCIA.
ADJUDICIAÇÃO POSTERIOR DO BEM A CREDORA HIPOTECARIA - AÇÃO
ANULATORIA DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A ADJUDICIAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
DECISÃO QUE DEU ADEQUADA APLICAÇÃO AOS ARTS. 694, PARAGRAFO ÚNICO,
INCISOS I E IV, E 698, AMBOS DO C.P.C., SENDO QUE OS DEMAIS
DISPOSITIVOS INVOCADOS NA PETIÇÃO DO RECURSO NÃO FORAM
PREQUESTIONADOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.